Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702238-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos dos artigos 171 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020 15:06:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator